Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. SINDICATO. CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque ficou claro que o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia, por ele contratado, não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório.
4. Recurso não provido.